Tribunal: TCU
Processo: 010.654/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2020-TCU-Plenário Considerando que o item 9.6. do Acórdão 1681/2019-TCU-Plenário determinou aos municípios de Monte do Carmo/TO e Porto Nacional/TO adoção de medidas relativas ao transporte escolar; Considerando que as informações prestadas pelos entes demonstraram o não atendimento e/ou atendimento parcial das deliberações e a necessidade de continuidade das ações de monitoramento; Considerando a suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19 e seus reflexos sobre a prestação dos serviços de transporte escolar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar não atendidos os subitens 9.1.1 a 9.1.6 do Acórdão 1681/2019-TCU-Plenário , para o município de Porto Nacional/TO; considerar não atendidos os subitens 9.1.1, 9.1.5 e 9.1.6 e parcialmente atendidos os subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, em relação ao município de Monte do Carmo/TO; e, orientar à SecexEducação que avalie o momento oportuno para continuidade do monitoramento, considerando a evolução do contexto relativo à pandemia de Covid-19 e retomada das atividades presenciais nas escolas. 1. Processo TC- Processo 010.654/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.